Tribunal: TJSP
Processo: 2250187-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001041145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2250187-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são impetrantes
JULIO CESAR DE OLIVEIRA GUIMARÃES MOSSIN, HERACLITO ANTONIO
MOSSIN e PAULO MARTINS CASON e Paciente ENEAS DE LIMA TOMAZ.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Júlio César de Oliveira Guimarães Mossin
e fez uso da palavar ao Exmo. Procurador de Justiça Dr. Francisco José Taddei
Cembranelli.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2250187-96.2020.8.26.0000 BARUERI VOTO No 23.884 2/15
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2250187-96.2020 - Barueri
Impetrantes: Heraclito Antonio Mossin, Julio César de Oliveira Guimarães
Mossin e Paulo Martins Cason
Paciente: Eneas de Lima Tomaz
Voto no 23.884
HABEAS CORPUS Prisão preventiva - Presença de pressupostos
legais que autorizam a manutenção da paciente no cárcere -
Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de
imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Heraclito Antonio Mossin, Julio César de Oliveira
Guimarães Mossin e Paulo Martins Cason, advogados, em favor de
ENEAS DE LIMA TOMAZ, denunciado como incurso no artigo 2o,
inciso IX, da Lei no 1.521/51, artigo 7o, inciso VII, da Lei no 8.137/90 e
artigo 1o, §1o, da Lei no 12.850/2013, sob alegação de estar sofrendo
ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Barueri.
Em resumo, pretende a concessão da ordem,
para que ocorra a revogação da prisão preventiva, sendo expedido o
respectivo alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a aplicação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2250187-96.2020.8.26.0000 BARUERI VOTO No 23.884 3/15
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal.
Argumenta no sentido de que o r. decreto
prisional baseou-se na gravidade abstrata do delito, sem correlacionar
com aspectos concretos, tratando-se, portanto, de fundamentação
inidônea. Entende que não há contemporaneidade entre os fatos
ocorridos e a decretação da prisão preventiva e que esta não poderia
ter sido decretada para assegurar o ressarcimento das vítimas. Por fim,
alega que o paciente é portador de diabetes tipo 2, conforme fls. 48 da
petição, o que o deixa em risco haja vista a pandemia ocasionada pelo
vírus COVID-19.
Indeferida a liminar (fls. 130/131) e prestadas as
informações (fls. 136/137), opinou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, pela denegação da ordem (fls. 140/150).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita ao
paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhes são imputados, seja
quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida apreciação do
Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação penal em trâmite, após
a sua devida instrução e amplo debate.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2250187-96.2020.8.26.0000 BARUERI VOTO No 23.884 4/15
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 2o, IX,
da Lei n. 1521/51, por ter obtido ganhos ilícitos em detrimento de
número indeterminado de pessoas, mediante especulações e
processos fraudulentos ( pirâmide, ou seja, sistema de remuneração
binário com captação sistemática de investidores com promessas de
ganhos extraordinários sem atividade econômica insustentável); como
incurso no artigo 7o, VII, da Lei n. 8.137/90, por ter induzido em erro
consumidor de serviços financeiros com afirmações falsas e
enganosas sobre a natureza e qualidade dos serviços oferecidos (
capacidade de gerar rendimentos de 2,5 % ao dia à coletividade de
investidores; eventos com distribuição de premiações com simulação
de doação de cheques e veículos ) ; como incurso no 1o,§1o, da Lei n.
12.850/2013, por prática de organização criminosa, por ter promovido
associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas, na qual também exerceu
liderança dos demais, com expansão de atividades em vários Estados
do país, contando ainda outros auxiliares não identificados; todos estes
delitos combinados com o artigo 12,I, da Lei n. 8.137/90, por ocasionar
grave dano à coletividade, ou seja, número expressivo de vítimas (
mais de 50 mil pessoas) com ganho indevido superior 50 milhões de
reais, com reflexos ainda de insegurança no mercado de ativos
virtuais, ou seja, de criptomoedas.
Levando-se em conta a necessidade de garantia
da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei
penal, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2250187-96.2020.8.26.0000 BARUERI VOTO No 23.884 5/15
o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei no
12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
decretar a prisão preventiva do paciente, sob o seguinte fundamento:
Acolho a manifestação do Ministério Público pela
decretação da prisão preventiva dos denunciados. A
pena máxima cominada para o crime de organização
criminosa é de 3 a 8 anos, mas ainda há outras
imputações em desfavor dos réus, de forma que o
pressuposto objetivo do artigo 313, I do Código de
Processo penal está satisfeito. De outro lado, a
necessidade e adequação da medida também estão
demonstradas. Os elementos amealhados até o
momento indicam que os denunciados integraram
organização de considerável nível de sofisticação, cuja
estruturação demandou recursos financeiros e domínio
de tecnologia. A repercussão econômica da atividade
ilícita é impactante, a julgar pelo volume de recursos por
ela angariados. Há notícia de numerosas vítimas
residentes em diferentes regiões, o que indica
abrangência
territorial
dos
crimes.
Embora
os
denunciados tenham sido posteriormente ouvidos pela
autoridade policial, as vítimas relataram que, na época
em que começaram a suspeitar da fraude os
denunciados desapareceram, assim como o escritório
da Arcrypto foi desocupado. Além disso, os réus não
negam que conhecem o corréu Alexandre há anos e
relatos colacionados aos autos pelo Ministério Público

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2250187-96.2020.8.26.0000 BARUERI VOTO No 23.884 6/15
indicam que possivelmente empreitadas desse jaez já
foram organizadas por eles antes. Ao menos Enéas e
Alexandre são investigados em Ribeirão Preto como
supostos operadores dos esquemas Prosperity Plus e
Proswallet, ambos, sobretudo o segundo, levados a
efeito de modo semelhante ao Arbcrypton. O Ministério
Público também colheu informações a respeito de
tratativas estabelecidas pelo denunciado Alexandre para
o desenvolvimento de uma nova plataforma pautada por
mecanismos semelhantes aos empregados no caso sub
judice (fls. 2121/2222). À vista desse panorama, concluo
que a prisão tanto é necessária para resguardo da
ordem pública e econômica, como para assegurar a
futura aplicação da lei penal e, ao menos no momento,
também para tentar assegurar algum ressarcimento às
vítimas;
se
os
denunciados
simplesmente
desaparecerem elas não serão indenizadas (fls.
2166/2171)
Essa decisão enfrentou o tema, decretando a
prisão preventiva do paciente, prestando-se aos fins que se destina, na
medida em que segrega, cautelarmente, agente que praticou, em tese,
graves crimes de organização criminosa, contra a economia popular e
contra as relações de consumo, que vêm causando intranquilidade e
desassossego social, colocando em polvorosa a ordeira população.
Nota-se, portanto, que não há nenhuma
irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva, o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2250187-96.2020.8.26.0000 BARUERI VOTO No 23.884 7/15
afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo
submetido, com ofensa a sua liberdade individual.
Outrossim, não se mostra adequada a aplicação
de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do Código de
Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas
medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da
prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Nesse sentido, já decidi anteriormente:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Liberdade
provisória - Presença de pressupostos legais que
autorizam a manutenção dos pacientes no cárcere -
Despacho
suficientemente
fundamentado
-
Insuficiência de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão - Ordem denegada.
(Habeas Corpus no 2227012-78.2017.8.26.0000; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento: 14.12.2017)(grifos nossos)
Por
fim,
a
Pandemia
provocada
pelo
coronavírus não implica em concessão automática de prisão domiciliar,
a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça, que apresenta uma direção, mas não vincula à decisão
fundamentada do magistrado, como no caso em apreço.
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2250187-96.2020.8.26.0000 BARUERI VOTO No 23.884 8/15
“Ora, não se desconhece que a Resolução n.
62, de 18 de março de 2020,do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no
âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica
automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a)
sua inequívoca adequação no chamado grupo
de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e
c) o risco real de que o estabelecimento em que
se encontra, e que o segrega do convívio social,
causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida. No caso em exame, ao
que
parece,
ao
menos
nesse
exame
perfunctório próprio deste momento processual,
não
houve
a
demonstração
de
tais
pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082 -
PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n.
2882 de 02/04/2020).
Com efeito, não existe nos autos prova de que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2250187-96.2020.8.26.0000 BARUERI VOTO No 23.884 9/15
paciente esteja debilitado por motivo de doença grave, de modo a
autorizar a concessão do benefício pretendido.
Importa ressaltar que a alegação genérica da
existência do surto de Covid-19 não é circunstância idônea a
fundamentar, por si só, a soltura do acusado.
Além disso, é do conhecimento público que o
Governo Estadual vem adotando medidas com o intuito de conter o
contágio e a proliferação do vírus Covid-19.
À vista da situação hoje vivenciada por todos,
importa destacar que a Portaria Interministerial no 07, de 18.03.2020
(que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de
saúde pública previstas na Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020),
adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional, o que desaconselha a soltura do paciente.
Dentro de todo o contexto, cabe trazer à tona, a
decisão
lançada
no
habeas-corpus
coletivo
n.o
2053753-37.2020.8.26.0000, em que se pleiteou, dentre outros
pedidos, que todas as pessoas presas provisoriamente ou
definitivamente sejam colocadas em prisão domiciliar ou em regime
aberto, nos seguintes termos:
(...) Em relação aos fatos expostos pelas impetrantes,
cumpre lembrar que, medidas emergenciais para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2250187-96.2020.8.26.0000 BARUERI VOTO No 23.884 10/15
contenção e enfrentamento da pandemia decorrente do
novo coronavírus COVID 19 estão sendo tomadas por
toda sociedade e, no âmbito dos sistemas de Justiça
Penal, foi editada pelo Colendo Conselho Nacional de
Justiça, a Recomendação n.o 62/2020, que tem por
precípua finalidade garantir a saúde e integridade física
de pessoas privadas de liberdade, bem assim a ordem
interna e segurança nos estabelecimentos prisionais. No
sobredito ato normativo foram apresentadas diversas
recomendações de medidas a serem consideradas
pelos magistrados do País, destacando-se, para o caso
dos autos, aquelas previstas nos artigos 4.o e 5.o verbis:
Art. 4.o Recomendar aos magistrados com competência
para a fase de conhecimento criminal que, com visas à
redução dos riscos epidemiológicos e em observância
aos
contexto
local
de
disseminação
do
vírus,
considerem as seguintes medidas: I a reavaliação das
prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código
de
Processo
Penal,
priorizando-se:
a)
mulheres
gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis
por criança de até doze anos ou por pessoa com
deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência ou que enquadrem no grupo de risco; b)
pessoas presas em estabelecimentos penais que
estejam com ocupação superior à capacidade, que não
disponham
de
equipe
de
saúde
lotada
no
estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição,
com medidas cautelares determinadas por órgão do
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham
de instalações que favoreçam a propagação do novo
coronavírus;
c)
prisões
preventivas
que
tenham

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2250187-96.2020.8.26.0000 BARUERI VOTO No 23.884 11/15
excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam
relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave
ameaça à pessoa; II- a suspensão do dever de
apresentação periódica ao juízo das pessoas em
liberdade provisória ou suspensão condicional do
processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III a máxima
excepcionalidade de novas ordem de prisão preventiva,
observado o protocolo da autoridades sanitárias. Art. 5.o
Recomendar aos magistrados com competência sobre a
execução penal que com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de
disseminação do vírus, considerem as seguintes
medidas: I - concessão de saída antecipada dos
regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes
fixadas pela Súmula Vinculante n.o 56 do Supremo
Tribunal Federal, sobretudo com relação às: a) mulheres
gestante, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por
criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência,
assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência
e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo
de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais
com ocupação superior à capacidade que não
disponham
de
equipe
de
saúde
lotada
no
estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição,
com medidas cautelares determinadas por órgão do
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham
de instalações que favoreçam a propagação do novo
coronavírus; II - alinhamento do cronograma de saídas
temporárias ao plano de contingência previsto no art. 9.o
da
presente
Recomendação,
avaliando
eventual
necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2250187-96.2020.8.26.0000 BARUERI VOTO No 23.884 12/15
adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o
reagendamento da saída temporária após o término do
período de restrição sanitária; III - concessão de prisão
domiciliar em relação a todas as pessoas presas em
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto,
mediante condições a serem definidas pelo Juiz da
execução; IV - colocação em prisão domiciliar de
pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado
de covid-19, mediante relatório da equipe dessaúde, na
ausência de espaço de isolamento adequado no
estabelecimento penal; V suspensão temporária do
dever de apresentação regular em juízo das pessoas
em cumprimento de pena no regime aberto, prisão
domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da
execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo
prazo de noventa dias. Parágrafo único. Em caso de
adiamento da concessão do benefício da saída
temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima
antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes
informado, assim que possível, a data reagendada para
o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de
disseminação do novo coronavírus. Ressalte-se que se
trata exclusivamente, de recomendações de medidas a
serem consideradas pelos Juízes com competência
para a fase de conhecimento criminal e execução pena,
não havendo sequer implicitamente, ordem para pronta
colocação em liberdade de custodiados. Não foi, e nem
poderia ser, diminuída ou retirada competência dos
respectivos magistrados para avaliação, caso a caso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2250187-96.2020.8.26.0000 BARUERI VOTO No 23.884 13/15
das pessoas privadas de liberdade em condições de
serem prontamente liberadas, diante de particular
situação e da pandemia decorrente do novo coronavírus
COVID 19. Ou seja, não se garantiu, ainda que
abstratamente, direito líquido e certo para imediata
colocação em liberdade de todos os custodiados. Não
se verifica, nessa linha, violação ao direito de ir e vir de
toda coletividade citada na petição inicial, a justificar o
processamento deste habeas corpus. Registre-se,
ademais, que não há, na petição inicial, a qualificação e
especificação de pacientes que, dentro ou fora do grupo
de risco, estejam sob suspeita ou, de fato, infectados
pelo COVID 19, que justifiquem eventual colocação de
custodiados em liberdade, sem prévia observância dos
ritos
legais
e
das
medidas
indicadas
pela
Recomendação no 62/2020. Aliás, ainda que houvesse
suspeita de contaminação, ao juízo singular competente
para conhecimento e exame de causas vinculadas ao
sistema carcerário incumbiria a adoção das medidas
judiciais necessárias, cabendo ao Tribunal de Justiça,
por meio de recurso ou ação, o reexame de eventual
decisão contrária aos interesses da parte. Não é,
portanto, o caso, de habeas corpus coletivo. Indefere-se
liminarmente o processamento deste writ. Int. São
Paulo,
20
de
março
de
2020.
Desembargador
Guilherme G. Strenger - Presidente da seção de Direito
Criminal.
Salienta-se que, no que diz respeito à r. decisão
do E. Ministro Marco Aurélio, proferida no âmbito da ADPF 347,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2250187-96.2020.8.26.0000 BARUERI VOTO No 23.884 14/15
conclamando o Poder Judiciário a avaliar certas medidas, o Plenário
não a referendou:
O Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020
proferida na Ação de Descumprimento de Preceito
Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata
dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de
execução penal a adotarem, quanto à população
carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da
Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios,
nos termos da legislação vigente. Em 18.3.2020, na
sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro
Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura
dos presos, submetendo a decisão a referendo do
Plenário deste Supremo Tribunal. Por maioria, o
Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro
Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito,
assentando caber ao juízo local avaliar a situação de
cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a
disseminação do novo corona vírus nas prisões (...)”.
(STF - HC: 182990 RJ - RIO DE JANEIRO 0088718-
83.2020.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data
de Julgamento: 24/03/2020, Data de Publicação:
DJe-074 27/03/2020).
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente
aguardasse, em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno curso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2250187-96.2020.8.26.0000 BARUERI VOTO No 23.884 15/15
na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos da
prisão cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator